Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. DEFEITO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso da autora.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que lhe foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça e que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sem nenhuma ressalva quanto à suspensão da cobrança. Pugna pelo saneamento dos vícios.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No caso, foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela autora/embargante, portanto, por se tratar de recorrente vencida, necessário a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95. Entretanto, considerando que foi concedido o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, a verba honorária sucumbencial ficará sob a condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para alterar o item 9 da ementa, que passa a ser acrescido da seguinte redação: "Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida".
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.